Tribunal: CARF
Processo: 13850.720216/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720216/2019-44
ACÓRDÃO
1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILFIJ DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 09/04/2018, 15/04/2018, 04/06/2018, 25/06/2018,
07/11/2018
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Correta a aplicação da multa isolada por força da compensação ter sido
considerada não declarada, devendo-se, entretanto, reduzir seu
percentual em face da retroatividade benigna do art.106 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar de 100%, nos termos do voto do Relator
documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, tendo em vista
que o Acórdão de no 14-106.778, de 30 de abril de 2020, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem relatoriar a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, consubstanciada, e, em seguida, o voto pertinente.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2/6), por meio do qual é exigida
multa no valor de R$ 493.923,00, em razão de ter sido considerada não declarada,
por meio de despacho decisório emitido nos processos administrativos no
13850.720138/2019-88,
13850.720139/2019-22,
13850.720137/2019-33,
13850.720140/2019-57, 13850.720136/2019-99 e 13850.720141/2019-00, a
compensação pleiteada pela contribuinte. O enquadramento legal da multa é a Lei
no 10.833, de 24 de dezembro de 2003, art.18, § 4o, com a redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, art. 18.
Notificado do lançamento em 23/10/2019, conforme aviso de recebimento de fl.
132, a interessada, por seu representante legal, ingressou, em 09/11/2019, com a
impugnação de fls. 135/151, na qual alegou, em suma, ausência de má-fé;
indução por terceiros dotados de procuração eletrônica a realizar procedimentos
indevidos; inconstitucionalidade da multa conforme jurisprudência; insubsistência
da dobra da multa pois não agiu com falsidade ou intenção de lesar o Fisco; multa
confiscatória; relevação da multa com base na Lei 6.374, de 1989; princípios da
segurança jurídica e certeza do direito.
VOTO
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento relativo a multa isolada por compensação
considerada não declarada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente processo
diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do tratamento
dado às compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não caberá
aqui qualquer análise do mérito relativo ao indeferimento da compensação que
deve ser abordado no processo próprio, no caso de apresentação de recurso
hierárquico pela contribuinte, nos termo da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
art. 56, § 1o, no prazo de 10 (dez dias) conforme art. 59 do mesmo dispositivo.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, na redação vigente ao tempo da infração,
previa:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
3
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)”
Os mencionados dispositivos da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, estabelecem:
“Art. 74. (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
...................................................................................................................................
II - em que o crédito: (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
4
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)”
Tendo sido a compensação considerada NÃO DECLARADA nos processos
administrativos
13850.720138/2019-88,
13850.720139/2019-22,
13850.720137/2019-33,
13850.720140/2019-57,
13850.720136/2019-99
e
13850.720141/2019-00, sem informação de que tenha havido interposição e
deferimento de recurso hierárquico apresentado tempestivamente, correta está a
aplicação da multa de lançamento de ofício pela autoridade lançadora sobre os
débitos indevidamente compensados, conforme exigido no auto de infração, ainda
que referidos débitos já tenha sido pagos/parcelados/inscritos em dívida.
Configurada a hipótese de compensação considerada não declarada, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou
má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem
jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a
constituição de ofício de crédito tributário.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade, do direito de petição e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la .
Ademais disso, o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
Tendo em vista que a impugnante citou diversas decisões administrativas, deve-se
esclarecer que os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina, somente
vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na
legislação.
Sendo assim, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto no
art.506 do Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os
efeitos das sentenças ali prolatadas, uma vez que os efeitos são inter partes e não
erga omnes.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
5
Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente se aplicam à
questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios, nos termos
do Código Tributário Nacional (CTN), art. 100, II.
Acórdãos das instâncias administrativas eventualmente citados em peça de
contestação não integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante. As
decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes
secundárias de Direito Tributário, e somente vinculam a administração quando a
lei lhes atribuir eficácia normativa. Porém, no âmbito do PAF, não há norma legal
que atribua a tais decisões este efeito.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas desses
órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos
respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem, como regra
geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais e
administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e sentido
das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e critérios de
julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
A contribuinte contestou também o fato de a multa ter sido aplicada em dobro. O
§ 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, determina a aplicação da multa prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com percentual duplicado na forma
do § 1o, quando for o caso. Veja-se a redação do referido dispositivo:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
6
Por outro lado, a Lei no 4.502, de 1964, arts. 71, 72 e 73, estabelece:
Lei no 4.502, de 1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. (Grifei)
No presente caso o dolo resta demonstrado no processo, na medida em que a
contribuinte inclui informação falsa em sua declaração de compensação, de modo
a viabilizar a extinção irregular dos débitos envolvidos e se eximir do seu
pagamento.
Dessa forma, restando comprovada a ocorrência de fraude, é de ser aplicada a
multa duplicada, no percentual de 150%.
Não prospera também a pretensão da impugnante de limitar sua responsabilidade
pela incorreção das declarações ofertadas ao fisco à culpa in eligendo da empresa
PRETEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS por ela contratada, na medida em que o
proveito foi em seu benefício. Além do mais, o fato de se ter contratado
profissional para execução dos trabalhos não a exime de acompanhar a sua
correção.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, ou seja,
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, segundo o disposto no CTN, art. 136. Inserida nas
disposições deste artigo está a suposição de que os indivíduos conhecem a lei e
que, se não a cumprem, é porque não o quiseram efetivamente, ou, então, não
foram suficientemente diligentes na gestão de seus negócios, elegendo prepostos
negligentes ou não tomando as medidas necessárias para a adequação de suas
atividades à legislação vigente; é o caso da culpa in eligendo ou in vigilando.
Os problemas internos com a PRETEL não podem ser opostos à Fazenda, como
causa excludente de responsabilidade da pessoa jurídica. Esta, em última análise,
é quem deve suportar as consequências da má escolha do profissional ou da má
execução dos serviços contratados, quer por culpa in eligendo, quer por culpa in
vigilando.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
7
Quanto ao pedido de relevação da multa, com base na Lei no 6.374, de 1989, art.
92, cabe esclarecer que se trata de lei estadual, inaplicável ao presente caso.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Apesar de cientificada em 30 de dezembro de 2020, conforme AR de fls.166, da
decisão recorrida, consta que a Interessada apresentou Recurso Voluntário em 12 de setembro de
2020 (fls.167), no qual repete as alegações trazidas na Impugnação.
Em petição posterior, esclarece que decidiu não aguardar os correios, por força da
pandemia, e entregou antecipadamente seu recurso voluntário, depois apresentou o mesmo
recurso em 04 de janeiro de 2021.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, as alegações trazidas no recurso voluntário repetem as
mesmas alegações trazidas para a decisão de primeira instância.
Reproduzo aqui excertos do voto da decisão recorrida e que adoto como razão de
decidir:
Não prospera também a pretensão da impugnante de limitar sua responsabilidade
pela incorreção das declarações ofertadas ao fisco à culpa in eligendo da empresa
PRETEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS por ela contratada, na medida em que o
proveito foi em seu benefício. Além do mais, o fato de se ter contratado
profissional para execução dos trabalhos não a exime de acompanhar a sua
correção.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, ou seja,
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, segundo o disposto no CTN, art. 136. Inserida nas
disposições deste artigo está a suposição de que os indivíduos conhecem a lei e
que, se não a cumprem, é porque não o quiseram efetivamente, ou, então, não
foram suficientemente diligentes na gestão de seus negócios, elegendo prepostos
negligentes ou não tomando as medidas necessárias para a adequação de suas
atividades à legislação vigente; é o caso da culpa in eligendo ou in vigilando.
Os problemas internos com a PRETEL não podem ser opostos à Fazenda, como
causa excludente de responsabilidade da pessoa jurídica. Esta, em última análise,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
8
é quem deve suportar as consequências da má escolha do profissional ou da má
execução dos serviços contratados, quer por culpa in eligendo, quer por culpa in
vigilando.
Quanto ao pedido de relevação da multa, com base na Lei no 6.374, de 1989, art.
92, cabe esclarecer que se trata de lei estadual, inaplicável ao presente caso.
[...]
No presente caso o dolo resta demonstrado no processo, na medida em que a
contribuinte inclui informação falsa em sua declaração de compensação, de modo
a viabilizar a extinção irregular dos débitos envolvidos e se eximir do seu
pagamento.
No mesmo sentido, acerca da adequada norma do art.136 do CTN, Luciano Amaro,
em sua obra Direito Tributário Brasileiro, leciona que:
O artigo 136 pretende, em regra geral, evitar que o acusado alegue que ignorava
a lei, ou desconhecia a exata qualificação jurídica dos fatos e, portanto, teria
praticado a infração ‘de boa-fé’, sem intenção de lesar o interesse do Fisco.
Apenas deve-se fazer a ressalva de que a penalidade ora aplicada, em seu
percentual de 150%, sofreu alteração em seu dispositivo legal, a saber:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
[...]
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023).
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício (incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, por força da retroatividade benigna estabelecida no art.106 do CTN, a
presente multa aplicada deve situar-se nos termos atuais, devendo ser reduzida para 100% (cem
por cento).
O princípio que norteia a imputação desta penalidade tem o condão de compelir o
contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720216/2019-44
9
No mais, a apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância, que não
dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve
ser submetida ao crivo deste poder.
Não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, pois a vedação
constitucional quanto à utilização de tributo e/ou multa com efeito confiscatório dirige-se ao
legislador, e não ao aplicador da lei.
A questão já foi, inclusive, objeto de súmula em instância administrativa superior,
no caso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por meio da Portaria CARF de no
106, de 21 de dezembro de 2009:
Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De tal sorte, há que se ter como correta a aplicação da multa de ofício lançada,
providenciando-se, entretanto, a sua redução por força da retroatividade benigna do art.106 do
CTN.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao Recurso Voluntário e, de ofício, aplicar a
retroatividade benigna da multa qualificada.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 217
DF CARF MF
Original